Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Reconhece-se a ocorrência de fato notório que dispensa a produção probatória sobre a impossibilidade de o Estado fornecer, de imediato, todas as vagas em creche que lhe são requeridas, bem assim que a existência de fila de espera para matrículas presta-se como forma de organização para que o direito de cada menor seja respeitado, preservado e atendido.
2. Sem desincumbir-se do próprio ônus probatório que lhe competia, não pode o interessado atribuir ao Distrito Federal ausência de provas do seu direito, com vistas a garantia de matrícula, a despeito da coletividade.
3. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia.
4. O prequestionamento de normas fica atendido nas razões, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). Além disso, exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária para fins de recurso especial. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e não provida.